Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0750237-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEBER LIMA FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CLEBER LIMA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco de Brasília em face de decisão que deferiu a suspensão do processo postulada pelo embargado, em razão da propositura de Reclamação perante a Câmara de Uniformização do TJDFT. Em suas razões (ID 71188159), o embargante sustenta a existência de contradição na decisão, uma vez que o trânsito em julgado posterior à propositura da Reclamação não afeta o seu prosseguimento, de modo que a suspensão seria indevida. Acrescenta que o efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator da Reclamação, conforme ID 71188164. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. No caso, o embargado logrou comprovar fato superveniente que autoriza a alteração da decisão (art. 493 do CPC), qual seja, o indeferimento do efeito suspensivo pelo Relator nos autos da Reclamação proposta (ID 71188164). De acordo com o artigo 989, inciso II, cabe ao relator decidir acerca da necessidade de suspensão do processo e, ademais, o trânsito em julgado posterior à propositura da Reclamação não impede o seu prosseguimento (TJDFT, Acórdão 932136; STF, Rcl 49288 ED). Frise-se, ainda, que o Recurso Inominado foi provido, seguido da improcedência dos pedidos autorais, de modo que não há sequer honorários a serem executados. Logo, eventual desdobramento prático haverá apenas em caso de procedência da Reclamação, restando inócua a suspensão. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Banco de Brasília e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, revogo a decisão de ID 70816849, determinando a retomada do curso processual. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito. Noticiado o julgamento da Reclamação, pela Câmara de Uniformização, dê-se vista às partes para que, se for o caso, requeiram o que entenderem pertinente. P. I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.